Tribunal: STJ
Processo: 5015272-17.2021.8.24.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2149081 - SC(2024/0205261-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
RECORRIDO
: TRANSPORTES MARVEL S.A.
OUTRO NOME
: TRANSPORTES MARVEL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO AÍRTON SOARES DE CAMARGO - SC015920
RECORRIDO
: AXA XL SEGUROS S.A.
OUTRO NOME
: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - RJ185013
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que, interrompida a prescrição pelo ajuizamento de protesto judicial, seu
curso reinicia-se após a realização do último ato processual do referido
processo, conforme o
parágrafo único, do Código Civil.
art. 202,
2. O entendimento do acórdão recorrido, que considerou o reinício do prazo
prescricional a partir do ato que determinou a citação, diverge da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. A interrupção da prescrição pelo protesto judicial deve ser interpretada em
conformidade com o
parágrafo único, do Código Civil, que prevê o
art. 202,
reinício do prazo a partir do último ato do processo judicial.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para anular o acórdão
recorrido, declarar que o reinício do prazo prescricional interrompido pelo
protesto judicial se deu apenas a partir do último ato deste processo judicial e
determinar que a Corte estadual prossiga no julgamento da apelação como
entender de direito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54733886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dac4e1c-527a-4657-a209-fe5c8e0a47fa

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dac4e1c-527a-4657-a209-fe5c8e0a47fa

RECURSO ESPECIAL No 2149081 - SC(2024/0205261-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
RECORRIDO
: TRANSPORTES MARVEL S.A.
OUTRO NOME
: TRANSPORTES MARVEL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO AÍRTON SOARES DE CAMARGO - SC015920
RECORRIDO
: AXA XL SEGUROS S.A.
OUTRO NOME
: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - RJ185013
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que, interrompida a prescrição pelo ajuizamento de protesto judicial, seu
curso reinicia-se após a realização do último ato processual do referido
processo, conforme o
parágrafo único, do Código Civil.
art. 202,
2. O entendimento do acórdão recorrido, que considerou o reinício do prazo
prescricional a partir do ato que determinou a citação, diverge da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. A interrupção da prescrição pelo protesto judicial deve ser interpretada em
conformidade com o
parágrafo único, do Código Civil, que prevê o
art. 202,
reinício do prazo a partir do último ato do processo judicial.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para anular o acórdão
recorrido, declarar que o reinício do prazo prescricional interrompido pelo
protesto judicial se deu apenas a partir do último ato deste processo judicial e
determinar que a Corte estadual prossiga no julgamento da apelação como
entender de direito.
Documento eletrônico VDA53867994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:30
Código de Controle do Documento: 4727f55b-b3fa-4c16-839c-09aa05f7ff94

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SOMPO SEGUROS S. A, com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC), assim ementado (e-STJ, fl. 815):
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC) EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
INSURGÊNCIA DESTA PRETENSA REVOGAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO SE
PRESTA À REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS, CABENDO À PARTE
AGRAVANTE IMPUGNAR A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE
PERMITEM A ANÁLISE SUMÁRIA DO PLEITO RECURSAL OU
DEMONSTRAR QUE O PARADIGMA NÃO É APLICÁVEL À ESPÉCIE, O
QUE NÃO OCORREU, NO CASO. ADEMAIS, DECISUM UNIPESSOAL
QUE
APRESENTA
RESULTADO
CONDIZENTE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 202,
parágrafo único, do Código Civil, e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, além de divergência
jurisprudencial.
Sustenta que "não há que se falar na prescrição do direito autoral, sendo certo que os
efeitos da interrupção da prescrição retroagirão à data em que proposta a demanda e cessarão no
último ato do processo em que proferido o despacho que implicou sua interrupção, a partir da
qual recomeçará a sua contagem, havendo, portanto, clara violação aos artigos conforme 202,
parágrafo único, do Código Civil e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo a interpretação
dada pelo juízo a quo contra legem, justificando a reforma do julgado, sendo a sentença
cassada". (e-STJ, fl. 845)
Acrescenta que "prevalece o entendimento deste Tribunal, no sentido que o marco
inicial para a contagem é o pagamento da indenização securitária, sendo consagrado o princípio
do actio nata, ou seja, do nascimento do direito à pretensão". (e-STJ, fl. 848)
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 873-874 e 876-889).
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido, em síntese, considerou consumada a prescrição porque
ultrapassado o prazo prescricional entre a notificação judicial e a presente ação, tendo como
razão determinante a inteligência de que o reinício do prazo prescricional apenas a partir do
último ato do processo de notificação judicial não se aplica por se tratar de processo de
jurisdição voluntária.
A conferir (e-STJ, fls. 813-814, grifei):
A parte autora aduz que não houve a prescrição diante da interrupção do
prazo decorrente de notificação judicial.
O Código Civil, em seu
consagrou a hipótese de interrupção da
art. 202
prescrição em caso de protesto:
Documento eletrônico VDA53867994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:30
Código de Controle do Documento: 4727f55b-b3fa-4c16-839c-09aa05f7ff94

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez,
dar-se-á:
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
Aduz, ainda, nas suas razões, que o marco para o reinício do prazo é a partir
do ato que interrompeu a prescrição.
O
do
em seu parágrafo único previu os marcos para o
art. 202
CC/02
recomeço do prazo:
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do
ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
Ocorre que a jurisprudência desse tribunal possui entendimento de que a
recontagem do prazo a partir do último ato do processo é aplicável apenas
aos processos de natureza contenciosa e em sendo hipótese de protesto
judicial, o qual possui procedimento de jurisdição voluntária, a interrupção
do prazo prescricional dá-se com o ato que interrompeu a prescrição, ou
seja, o despacho que determinou a citação, retroagindo à data da
propositura da demanda (art. 240, § 1o, do CPC):
[...]
No caso dos autos, a notificação judicial n. 5006050-93.2019.8.24.0018 foi
proposta em
enquanto a presente demanda foi ajuizada em
27/09/2019,
, ou seja, após o prazo de um ano, devendo a sentença ser
11/06/2021
mantida.

Tal inteligência, contudo, diverge da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a
qual, interrompida a prescrição pelo ajuizamento de protesto judicial, seu curso reinicia-se após
a realização do
do referido processo.
derradeiro ato processual
Por todos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS. MULTIPLICIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNICIDADE RECURSAL. PROTESTO
JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RECONTAGEM. DEMANDA JUDICIAL.
ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último,
haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e o princípio da unicidade
recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial.
2. Interrompida a prescrição pelo ajuizamento de protesto judicial, seu
curso reinicia-se após a realização do derradeiro ato processual do referido
Precedentes.
processo.
3. A relação jurídica entre o empregador e a operadora do plano de saúde
coletivo empresarial não se submete às normas do Código de Defesa do
Consumidor.
4. Agravo conhecido e recurso especial conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.856.447/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
29/9/2025,
2/10/2025,

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO
POR
PROTESTO
JUDICIAL. RECONTAGEM DO PRAZO. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL.
INTELIGÊNCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DO
ART. 202,
CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando a interrupção de prescrição
se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do
último ato do processo. Precedentes" (AgInt no
Rel.
AREsp 1.010.473/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
06/04/2017,
18/04/2017)
Documento eletrônico VDA53867994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:30
Código de Controle do Documento: 4727f55b-b3fa-4c16-839c-09aa05f7ff94

2. Agravo interno não provido. (AgInt no RCD no REsp 1.827.137/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2020,
grifei)
17/12/2020,

Ante o exposto,
para anular o acórdão
dou provimento ao recurso especial
recorrido, declarar que o reinício do prazo prescricional interrompido pelo protesto judicial se
deu apenas a partir do último ato deste processo judicial e determinar que a Corte estadual
prossiga no julgamento da apelação como entender de direito.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53867994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:30
Código de Controle do Documento: 4727f55b-b3fa-4c16-839c-09aa05f7ff94

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.149.081 / SC
Número Registro: 2024/0205261-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50152721720218240018
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
RECORRIDO
: TRANSPORTES MARVEL S.A.
OUTRO NOME : TRANSPORTES MARVEL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO AÍRTON SOARES DE CAMARGO - SC015920
RECORRIDO
: AXA XL SEGUROS S.A.
OUTRO NOME : AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - RJ185013
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54622175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:04
Código de Controle do Documento: 724bbda2-7ed9-4984-8849-b18592e7ea21

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:04
Código de Controle do Documento: 724bbda2-7ed9-4984-8849-b18592e7ea21